Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747914-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO PAR NUMERO 04 SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 214689925, na origem) que, no Cumprimento Provisório de Sentença movido pelo Condomínio Par Número 04 Santa Maria em desfavor da Agravante, determinou a intimação da Recorrente para promover o depósito da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de astreintes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de bloqueio de valores via Sisbajud. Nas razões recursais (ID 66035448), alegou, em resumo, ser inaplicável a multa cominatória, uma vez que já havia cumprido a obrigação fixada no título exequendo, consistente em restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao Agravado, antes mesmo da intimação pessoal, ocorrida com a juntada do AR nos autos (ID 66035448 - pág. 5). Acrescentou que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, de modo a desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. Requereu antecipação da tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. Nesse cenário, sobreveio decisão desta Relatoria, acostada ao ID 66082539, que deferiu o aludido requerimento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Aos IDs 67894461 e 69091739, o Recorrido apresentou petições, nas quais alega o descumprimento da sentença em fase de cumprimento provisório, ao argumento de que o Recorrente está efetuando a cobrança nas faturas de consumo de energia elétrica de um “débito inexistente e totalmente alheio” ao decidido. Diante disso, requereu a majoração da multa cominatória já estipulada. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de majoração das astreintes por suposto descumprimento de decisão judicial. A questão deve ser apresentada ao Juízo de origem e eventual demora na apreciação do pleito cabe ser solucionada pela parte naquela Instância. Possível manifestação desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria violaria o duplo grau de jurisdição, além de acarretar a supressão de instância. Além disso, após consulta aos sistemas informatizados desta Corte, verifica-se que, em 18/7/2024, o Agravado requereu o cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos do Processo no 0709027-61.2023.8.07.0010, como se observa da petição constante do ID 204659497 do referido feito. Considerando que o processo referência deste Agravo de Instrumento (no 0703972-95.2024.8.07.0010) trata do pedido formulado pelo Recorrido para o cumprimento provisório da decisão mencionada, às partes para se manifestarem sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator